Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME E BENEFÍCIOS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE MANIFETAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA DECISÃO. INVIÁVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito da previsão normativa do art. 112, §2o, Lei de Execução Penal, não há falar em nulidade da decisão de concessão da progressão de regime e concessão de trabalho externo e saídas temporárias pela ausência de prévia manifestação do Ministério Público, se lhe foi assegurado o contraditório diferido e não houve alegação de vícios como o não preenchimento de requisitos autorizadores das medidas, mas somente arguição de falha procedimental.
2. A instrumentalidade das formas no âmbito da execução penal significa que estas devem estar a serviço dos direitos de pessoa privada de liberdade, de maneira que não pode o apenado que já preencheu os requisitos para progressão e benefícios externos ser prejudicado e regredido de regime, por erro de procedimento, para qual, aliás, sequer contribuiu.
3. As nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, o que também se aplica às normas contidas na Lei de Execução Penal.
4. Recurso desprovido.